Tribunal: TCU
Processo: 017.361/2023-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANTONIO ANASTASIA
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2023-07-11
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 6375/2023-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei no 8.443/92, c/c os arts. 1o, inciso VIII; 17, inciso III; 143, inciso II e 260, §§ 1o e 2o, inciso II, do Regimento Interno/TCU, ACORDAM em considerar legais para fins de registro os atos de concessão a seguir relacionados, conforme os pareceres emitidos nos autos pela AudPessoal e pelo Ministério Público junto a este Tribunal, informando aos interessados que o presente Acórdão pode ser acessado por meio do endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos. 1. Processo TC- Processo 017.361/2023-0 (PENSÃO MILITAR) 1.1. Interessados: Adriana Buarque da Rocha (XXX.670.834-XX); Dalvaci Maria de Melo Marcolino (XXX.043.804-XX); Mabel Buarque da Rocha (XXX.760.804-XX); Margarida Maria da Rocha Villanueva (XXX.431.774-XX); Maria Celeste Buarque da Rocha Mota (XXX.089.904-XX); Maria Lucia Ramos (XXX.396.844-XX); Maria Margarida Santos Maia (XXX.203.634-XX); Maria Teresa Buarque da Rocha (XXX.759.064-XX); Maria de Fatima Buarque da Rocha (XXX.952.014-XX); Martha Maria da Rocha Raposo (XXX.786.834-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Comando do Exército. 1.3. Relator: Ministro Antonio Anastasia. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.